Tribunal: STF
Processo: ADI 4018
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-13
Data de publicação: 2008-02-13

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   RESOLUÇÃO 124/2008, DE 7 DE JANEIRO DE 2008. RESOLUÇÃO 127/2008,
   DE 17 DE JANEIRO DE 2008, AMBAS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
   GOIÁS. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. CRITÉRIOS ATINENTES ÀS ELEIÇÕES
   PARA PREFEITO E VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES EXTEMPORÂNEAS NO
   MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS/GO. DEFINIÇÃO DOS ELEITORES, BEM COMO
   DOS POSSÍVEIS CANDIDATOS. LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE ELEITORES. A
   CAPACIDADE ELEITORAL DEVER SER ANALISADA AO TEMPO DO PROCESSO
   ELEITORAL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI
   IURIS. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
1.      Cabimento da ação
   direta para a impugnação de resoluções do TRE/GO. Destinatários
   do ato normativo determináveis, mas não determinados.
   Precedentes.
2.      O TRE/GO, por meio das resoluções impugnadas,
   estabeleceu as regras concernentes à realização de eleições
   diretas para a escolha de Prefeito e Vice-Prefeito no Município
   de Caldas Novas, conforme determinado pelo Tribunal Superior
   Eleitoral.
3.      Resolução 124/2008, que define quais serão os
   possíveis candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito e
   quais serão os eleitores.
4.      Potencial surgimento de
   circunstâncias inusitadas. Situações em que cidadãos reúnam
   condições suficientes para ser candidatos, ainda que não possam
   votar na eleição.
5.      A capacidade eleitoral ativa deve ser
   ponderada ao tempo do processo eleitoral, de modo que a restrição
   imposta pela Resolução 124/2008 não encontra fundamento
   constitucional.
6.      Fumus boni iuris demonstrado pela
   circunstância de a Resolução 124/2008 excluir eleitores
   atualmente habilitados a participar do processo de escolha do
   Prefeito e Vice-Prefeito.
7.      Periculum in mora evidente, vez
   que a data designada para as eleições é 17 de fevereiro de
   2008.
8.      Medida cautelar deferida para assegurar possam
   participar do processo eleitoral todos os eleitores do Município
   de Caldas Novas, Goiás, afastada a regra veiculada pelo artigo 13
   da Resolução n. 124/2008.